Tribunal: TJES
Processo: 5008794-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008794-52.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO VITOR ROSA GOMES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008794-52.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAO VITOR ROSA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO Nº 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECONHECIMENTO. CONCESSÃO DO INDULTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por João Vitor Rosa Gomes contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, apesar da alegação de que o apenado preencheria os requisitos legais, inclusive a presunção de incapacidade econômica demonstrada pela assistência da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão do indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, mesmo sem comprovação da reparação do dano, em razão da presunção legal de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto nº 12.338/2024 prevê a concessão de indulto aos condenados por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que tenham reparado o dano até 25/12/2024, salvo em caso de incapacidade econômica comprovada ou presumida.

Nos termos do art. 12, §2º, inciso I, do Decreto, presume-se a incapacidade econômica do sentenciado que for assistido pela Defensoria Pública, como ocorre no presente caso.

A análise judicial do pedido de indulto deve limitar-se à verificação do preenchimento dos requisitos estabelecidos no decreto presidencial, não cabendo ao magistrado criar exigências não previstas no ato normativo, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

O cumprimento da pena pelo agravante e a inexistência de falta grave no período de doze meses anteriores ao marco temporal de 25/12/2024, conforme dispõe o art. 6º do decreto, também foram demonstrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de indulto, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, deve observar exclusivamente os critérios estabelecidos no referido ato normativo, conforme competência privativa do Presidente da República.

A condição de assistido pela Defensoria Pública presume a incapacidade econômica do sentenciado, tornando inexigível a reparação do dano como requisito para o indulto.

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial, impõe-se a concessão do indulto e a consequente extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; art. 84, XII; CP, arts. 16 e 65, III, "b"; Decreto nº 12.338/2024, arts. 6º, 9º, XV, e 12, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5.874/DF, rel. Min. Roberto Barroso, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 09/05/2019, DJe 04/11/2020; STJ, AgRg no REsp 2.104.788/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/06/2024, DJe 20/06/2024; STJ, AgRg no HC 683.536/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/11/2021, DJe 19/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008794-52.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAO VITOR ROSA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
JO
Ã
O VITOR ROSA GOMES
, por irresignado com a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido para concessão de indulto, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/24.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, sob a alegação de que o apenado preenche todos os requisitos necessários para a concessão da benesse, uma vez que foi condenado por crime contra o patrimônio sem emprego de violência ou grave ameaça, alegando ainda, a ausência de condições para reparar o dano, cuja presunção de incapacidade econômica estaria demonstrada por sua assistência pela Defensoria Pública.

Pois bem.

Inicialmente, convém ressaltar que compete privativamente ao Presidente da República (CF, art. 84, XII) a fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas por meio da edição de decretos, cabendo ao Poder Judiciário aferir o preenchimento dos requisitos fixados no ato normativo do Chefe do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao princípio da separação e harmonia entre os poderes (STF - ADI 5.874/DF - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES Pleno - j. em 09/05/2019 - DJe de 04/11/2020) e (STJ AgRg no HC 683.536/GO Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma j. em 16/11/2021 Dje de 19/11/2021).

Compulsando os autos, observo que o recorrente foi condenado nos autos da ação penal n.º 0014501- 24.2019.8.08.0024, a pena de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV do Código Penal, sendo a sanção corporal substituída por duas restritivas de direito – prestação de serviços comunitários por igual período.

O Decreto Presidencial nº 12.338/24, assim dispõe em seus artigos 9º e 12:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: (...)

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto.

Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa:
I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda; ou
II - cujo valor supere o valor mínimo referido no inciso I, desde que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la.

§ 1º O indulto previsto neste artigo alcança as penas de multa aplicadas isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, ainda que a multa não tenha sido quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre.

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do
caput
, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:

I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;
II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social;

III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela;

IV - a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa;

V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou

VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.

Tratando-se de condenação por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o decreto 12.338/2024 impôs, como requisito para o indulto, o dever do sentenciado em reparar o dano até 25/12/2024, reparação esta que deve ser realizada nos termos do art. 16 ou do art. 65, inciso III, alínea “b”, ambos do Código Penal.

Porém, ainda segundo o referido dispositivo, a obrigação de reparar fica excluída nos casos de incapacidade econômica de reparação do dano, nos termos do art. 12, § 2º, do referido Decreto Presidencial.

No caso em análise, João Vitor é assistido pela Defensoria Pública nestes autos, presumindo-se sua condição de hipossuficiente para fins de indulto, nos termos acima descritos.

Ademais, pode-se comprovar o cumprimento do requisito temporal de pena bem como a não ocorrência de sanção por falta disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024 (art. 6º).

Destarte, em face do reconhecimento da incapacidade econômica do sentenciado, que torna inexigível a reparação do dano, nos termos do artigo 9º, inciso XV, do Decreto de Indulto nº 12.338/2024, sobretudo em razão da ausência de demais evidências que façam presumir a possibilidade de adimplemento de tal obrigação, de rigor a concessão do indulto presidencial ao agravante e, via de consequência, a extinção de sua punibilidade.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

DAR
-LHE PROVIMENTO,
a fim de conceder o indulto presidencial ao agravante João Vitor Rosa Gomes, nos termos do artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/24.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Trata de recurso de agravo em execução interposto por JOÃO VITOR ROSA GOMES em face da r. decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que deixou de conceder o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/24, quanto à condenação por crime contra o patrimônio cometido sem emprego de violência ou grave ameaça, alegando a ausência de condições para reparar o dano, cuja presunção de incapacidade econômica estaria demonstrada por sua assistência pela Defensoria Pública.

O eminente Desembargador Fernando Antonio Zardini proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto, concedendo o benefício do indulto presidencial.

No entanto, peço vênia para divergir do seu entendimento. Explico.

Não desconheço o entendimento acerca da possibilidade de exclusão da obrigação de reparar o dano, para fins de indulto, nos casos de incapacidade econômica do réu, presumida por estar assistido pela Defensoria Pública, como no presente caso.

No entanto, o recorrente foi condenado nos autos da ação penal nº 0014501- 24.2019.8.08.0024, à pena de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, sendo a sanção corporal substituída por duas restritivas de direito.

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito defensivo de extinção da punibilidade, sob o argumento de que “
o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/ 2024 é inaplicável aos condenados a penas restritivas de direitos
”.

Como se sabe, o indulto é uma das causas de extinção da punibilidade previsto no art. 107, inciso II, do Código Penal, consubstanciada em uma decisão do Estado de não mais prosseguir com a execução da pena, sendo um ato de competência privativa e discricionária do Presidente da República, o qual cabe estabelecer as condições e limites para a concessão do beneplácito.

Por tal razão é que a jurisprudência pátria orienta que a “
extensão do benefício a casos não previstos no Decreto implicaria ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Presidente da República, em violação à separação dos poderes (CF/1988, art. 2º)
”. (REsp n. 2.113.027/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação dada ao art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, que dispõe o seguinte:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

(...)

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;

Como se percebe, a previsão contida no dispositivo em questão somente concede indulto aos condenados à pena privativa de liberdade por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, uma vez que não houve menção expressa àqueles que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, como no caso em análise.

Inclusive, em recente decisão monocrática, o STJ entendeu que “
ao tratar dos crimes patrimoniais no inciso XV do art. 9º, o Presidente indultou somente os condenados à pena privativa de liberdade e se omitiu quanto às penas substitutivas. Logo, inviável conferir efeito extensivo, uma vez que tal omissão deve ser compreendida, em verdade, como silêncio eloquente, notadamente porque, quando quer indultar as penas restritivas de direito, o Decreto é expresso
” (HC n. 1.007.647, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 16/06/2025).

Ademais, em observância ao art. 9º, inciso VII, do referido Decreto, para concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, é exigido o cumprimento de 1/6 da pena se primário ou 1/5 se reincidente, o que não foi atendido pelo agravante, que sequer havia iniciado o cumprimento da pena em 25/12/2024.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto de relatoria,
CONHECENDO
do agravo em execução, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É, respeitosamente, como voto.